Tribunal: TJSP
Processo: 1004683-12.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegação de mau atendimento prestado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
Ilegitimidade passiva do médico residente ora reconhecida. Tema no 940 do STF. Art. 485, VI, do CPC. Recurso do médico corréu provido.
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Recusa e omissão quanto ao preenchimento adequado de documentos para fundamentar

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegação de mau atendimento prestado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
Ilegitimidade passiva do médico residente ora reconhecida. Tema no 940 do STF. Art. 485, VI, do CPC. Recurso do médico corréu provido.
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Recusa e omissão quanto ao preenchimento adequado de documentos para fundamentar ajuizamento de ação (Processo no 1028626-92.2018.8.26.0224) com vistas à disponibilização de medicamentos e insumo. Quebra do dever de eficiência que gera sentimento de vulnerabilidade. Dano moral evidenciado. Má prestação do serviço público comprovada. Indenização ora majorada. Recurso do autor provido e recurso do Hospital corréu improvido.